Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Espécie Apelação Criminal Processo N. 0720931-87.2023.8.07.0007 Apelantes ANE CAROLLINE ALVES MONTEIRO e DAYLLANY FERREIRA DE FREITAS Apelado Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Trata-se de apelação formulada pela defesa das rés ANE CAROLLINE ALVES MONTEIRO e DAYLLANY FERREIRA DE FREITAS em face da sentença que as condenaram pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, respectivamente, a uma pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, em regime aberto, além de 11 (onze) dias-multa, e 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa (ID 63123154). Compulsando os autos, verifico que as razões de apelação estão com erros que comprometem a correlação com o caso. Observo que as rés foram condenadas por furto de produtos cosméticos em uma farmácia. No entanto, no recurso, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância por furto de chiclete. Mais a frente, faz menção que o objeto furtado seria um celular, que “o acusado” pegou no chão (IDs 63123168/63123169). Há, ainda, alegação de erro de tipo, sem nenhuma fundamentação que justificasse a aplicação ao caso. Pede-se a nulidade de reconhecimento fotográfico, sendo que não houve tal prova pois não foi produzida. Observo, portanto, que as alegações de ambos os recursos são genéricas, que serviriam para qualquer caso, de modo que é provável que as razões tenham sido apresentadas antes de devidamente ajustadas ao caso dos autos e revisadas pela advogada das acusadas. Portanto, ante a quase total ausência de correlação das razões com o caso dos autos, determino a intimação da advogada das rés para retificar ou ratificar as razões recursais, medida que adoto para assegurar o amplo direito de defesa. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator